Tribunal: TJMT
Processo: 1004461-33.2019.8.11.0007
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004461-33.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUIMAR DOS SANTOS CECCON - CPF: 410.980.729-87 (APELANTE), GIOVANA PAIVA COLMANETTI SCRIGNOLLI - CPF: 297.984.208-70 (ADVOGADO), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (APELANTE), JAYME EBURNEO QUEIROZ - CPF: 011.348.901-33 (ADVOGADO), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (APELADO), JAYME EBURNEO QUEIROZ - CPF: 011.348.901-33 (ADVOGADO), GUIMAR DOS SANTOS CECCON - CPF: 410.980.729-87 (APELADO), GIOVANA PAIVA COLMANETTI SCRIGNOLLI - CPF: 297.984.208-70 (ADVOGADO), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (TESTEMUNHA), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (TESTEMUNHA), CAROLINE SIMAO PRIETO - CPF: 436.807.888-86 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NÃO AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO CLIENTE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CC). INAPLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL DO ART. 206, § 3o, V, DO CC. TEORIA DA
ACTIO NATA
. PERDA DE UMA CHANCE CONFIGURADA. CHANCE REAL E SÉRIA DE ÊXITO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por advogado condenado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da omissão culposa consistente no não ajuizamento de ação indenizatória para a qual fora contratado, ocasionando a prescrição da pretensão de sua cliente.

Sentença que julgou procedente a ação principal e improcedente a reconvenção, fixando indenização por danos materiais e morais, além de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir: (i) o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória fundada em falha na prestação de serviços advocatícios; (ii) a configuração da responsabilidade civil do advogado sob a ótica da teoria da perda de uma chance; (iii) a adequação dos valores fixados a título de danos morais e honorários advocatícios; e (iv) a procedência do pedido reconvencional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do advogado perante o cliente, decorrente de descumprimento do mandato judicial, é de natureza contratual, submetendo-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado do STJ.

Ainda que assim não fosse, o termo inicial do prazo prescricional rege-se pela teoria da
actio nata
, contando-se da ciência inequívoca do dano pelo cliente.

A omissão do advogado em ajuizar a ação para a qual foi contratado, permitindo a prescrição da pretensão, configura culpa por negligência e autoriza a aplicação da teoria da perda de uma chance.

O arquivamento de inquérito policial não afasta a probabilidade real e séria de êxito da ação indenizatória na esfera cível, em razão da independência entre as instâncias e da possibilidade de responsabilização do ente público por omissão na conservação da via.

Correta a restituição parcial dos honorários pagos, diante da execução incompleta dos serviços contratados, bem como a improcedência da reconvenção por ausência de prova do contrato verbal alegado.

O dano moral restou configurado, mas o valor arbitrado na origem mostrou-se excessivo, comportando redução para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Honorários sucumbenciais redimensionados em razão do parcial provimento do recurso, mantida a condenação integral do apelante ante a sucumbência mínima da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo a sentença nos demais termos.

Apesar do provimento parcial, mantém-se a condenação do Apelante ao pagamento integral das custas e honorários, redimensionando a verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da condenação, dada a sucumbência mínima do Apelado.

Tese de julgamento:

A pretensão indenizatória fundada em falha na prestação de serviços advocatícios submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual.

A omissão do advogado que resulta na prescrição da pretensão do cliente configura perda de uma chance indenizável, desde que demonstrada a existência de probabilidade real e séria de êxito da demanda não ajuizada.

O arquivamento de inquérito policial não impede, por si só, o reconhecimento da responsabilidade civil nem afasta a chance indenizável na esfera cível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GIOVANI BETO ROSSI em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT (ID 313516865), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por GUIMAR DOS SANTOS CECCON,
julgou totalmente
procedente a pretensão autoral e improcedente a reconvenção.

Em sua petição inicial (ID 313516377), a autora, ora Apelada, narrou ter contratado os serviços advocatícios do réu, ora Apelante, em 21 de julho de 2009, para a propositura de duas ações judiciais: uma de cobrança do seguro DPVAT e outra de indenização por danos materiais e morais em decorrência do falecimento de seu cônjuge, vítima de acidente de trânsito.

Afirmou ter adimplido o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de honorários iniciais. Sustentou que, apesar de o Apelante ter ajuizado a ação referente ao seguro DPVAT, omitiu-se culposamente quanto à propositura da ação indenizatória, o que resultou na prescrição da pretensão em 21 de julho de 2012.

Alegou que a conduta desidiosa do advogado frustrou a chance real e séria de obter reparação, causando-lhe danos materiais, correspondentes à metade do valor pago pelos serviços não prestados, e danos morais.

Após diversas tentativas infrutíferas de citação, o Apelante compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação cumulada com reconvenção (ID 313516378).

Preliminarmente, arguiu a incompetência do Juízo de Ribeirão Preto-SP, com base em cláusula de eleição de foro, e impugnou a concessão da gratuidade de justiça à Apelada.

No mérito, defendeu a ausência de responsabilidade, ao argumento de que a Apelada não forneceu os subsídios necessários para o ajuizamento da ação indenizatória, notadamente a identificação do polo passivo.

Aduziu que o inquérito policial instaurado para apurar o acidente foi arquivado por ausência de indícios de autoria, concluindo-se pela culpa exclusiva da vítima ou por fatalidade, o que tornaria a demanda inviável.

Em sede de reconvenção, pleiteou a condenação da Apelada ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), referentes a honorários supostamente contratados verbalmente para o acompanhamento do referido inquérito policial.

Acolhida a preliminar de incompetência, os autos foram remetidos à Comarca de Alta Floresta-MT (ID 313516384).

A Apelada apresentou réplica e contestação à reconvenção (ID 313516383), rechaçando as teses defensivas e negando a contratação verbal para acompanhamento do inquérito.

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo Apelante (ID 313516859).

Em alegações finais, as partes reiteraram seus posicionamentos. O Apelante, nesta oportunidade, arguiu, pela primeira vez, a prescrição da pretensão da Apelada em seu desfavor (ID 313516863).

Sobreveio a r. sentença (ID 313516865), que julgou totalmente procedente a ação principal para:

a-) condenar o Apelante à restituição de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) a título de danos materiais; e

b-) condená-lo ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

A reconvenção foi julgada improcedente.

O Apelante foi condenado, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

Opostos Embargos de Declaração pelo Apelante (ID 313516866), nos quais apontou omissão quanto à análise da prejudicial de prescrição e contradições no relatório e na fundamentação da sentença, foram estes rejeitados pelo Juízo
a quo
(ID 313516870), ao fundamento de que a prescrição fora implicitamente superada pela análise de mérito e que as demais alegações visavam à rediscussão da matéria.

Inconformado, o Apelante interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 313516872).

Em suas razões, reitera a prejudicial de mérito de prescrição, defendendo a aplicação do prazo trienal do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil.

No mérito, sustenta a inaplicabilidade da teoria da perda de uma chance, porquanto a ação indenizatória subjacente não possuía probabilidade real de êxito, conforme indicaria o arquivamento do inquérito policial.

Argumenta, ainda, a ausência de nexo de causalidade e de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e dos honorários sucumbenciais. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido reconvencional.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 313747859), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Defende a aplicação do prazo prescricional decenal, por se tratar de responsabilidade contratual, e a contagem do prazo a partir da ciência do dano.

Reafirma a configuração da perda de uma chance e a adequação dos valores fixados na condenação.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

1. Da Prejudicial de Mérito: Prescrição

O Apelante suscita, como questão prejudicial, a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória da Apelada.

Argumenta que, se o direito de ação da Apelada em face de terceiros prescreveu em 21 de julho de 2012, o direito de pleitear reparação civil contra si, por essa falha, também estaria sujeito ao prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, tendo se esgotado em 21 de julho de 2015, antes do ajuizamento da ação em 2016.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A controvérsia central reside na definição da natureza da responsabilidade civil do advogado perante seu cliente por falha na prestação dos serviços contratados.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de natureza contratual, formalizada por meio de um mandato judicial.

Disso decorre que a responsabilidade por eventual inadimplemento rege-se pelas normas da responsabilidade contratual, e não extracontratual.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência, pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para as pretensões indenizatórias fundadas em responsabilidade contratual é o decenal, previsto na regra geral do artigo 205 do Código Civil, afastando a incidência do prazo trienal do artigo 206, § 3o, V, que se restringe às hipóteses de reparação civil por responsabilidade extracontratual (STJ - EREsp: 1281594 SP 2011/0211890-7, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 15/05/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/05/2019 RSTJ vol. 255 p. 73).

Aplicando-se esse entendimento ao caso concreto, a pretensão da Apelada, nascida da falha contratual do Apelante, submete-se ao prazo prescricional de dez anos.

Considerando que o termo inicial, na pior das hipóteses para a Apelada, seria a data em que a pretensão subjacente prescreveu (21/07/2012), o prazo para ajuizar a presente ação se estenderia até 21/07/2022.

Tendo a ação sido proposta em 2016, é manifesta a inexistência de prescrição.

Adicionalmente, e a título de reforço argumentativo, a pretensão somente nasce para o titular do direito violado quando ele tem ciência inequívoca da lesão e de sua extensão, em aplicação da teoria da
actio nata
.

Conforme narrado na inicial e não impugnado especificamente, a Apelada apenas tomou conhecimento da inércia do Apelante em 16 de dezembro de 2015, ao obter certidão negativa do cartório distribuidor.

Sob essa ótica, o prazo prescricional sequer havia começado a fluir de forma significativa quando da propositura da demanda.

Portanto, seja pela aplicação do prazo decenal, seja pela incidência da teoria da
actio nata
, a prejudicial de mérito deve ser rechaçada.

2. Do Mérito Recursal

Superada a questão prejudicial, adentro ao exame do mérito do apelo.

2.1. Da Responsabilidade Civil do Advogado e da Configuração da Perda de uma Chance

O Apelante estrutura sua defesa meritória na tese de que a ação indenizatória que deixou de ajuizar não possuía chance real de sucesso, o que afastaria sua responsabilidade.

Fundamenta essa assertiva no arquivamento do inquérito policial, que teria concluído pela culpa exclusiva da vítima ou por fatalidade.

A obrigação do advogado, em regra, é de meio, e não de resultado.

Isso significa que o profissional não garante o êxito da causa, mas se compromete a empregar toda a sua técnica, diligência e prudência na defesa dos interesses de seu cliente.

Contudo, a omissão em ajuizar uma ação para a qual foi contratado, levando à prescrição da pretensão do cliente, configura, em si, uma falha grave na prestação do serviço, caracterizando a culpa por negligência.

Nesses casos, a responsabilidade civil do advogado é analisada sob a ótica da teoria da perda de uma chance. Não se indeniza a vantagem que seria certamente obtida, mas sim a oportunidade, a probabilidade real e séria de obter um resultado favorável, que foi frustrada pela conduta do profissional.

O ponto nevrálgico, portanto, é aferir se a chance perdida pela Apelada era, de fato, "real e séria". O Apelante sustenta que não, amparando-se no arquivamento do inquérito policial.

Ocorre que a independência entre as esferas cível e criminal é princípio basilar do nosso ordenamento jurídico. O arquivamento de um inquérito policial, especialmente por ausência de indícios suficientes para a deflagração de uma ação penal, não vincula o juízo cível nem impede a apuração da responsabilidade civil.

Mais importante, a chance da Apelada não se resumia a uma eventual ação contra o proprietário do animal, que de fato não foi identificado na esfera policial. Havia uma via processual clara e com notória probabilidade de êxito: a ação de indenização em face do ente público responsável pela conservação e fiscalização da rodovia estadual (MT-325), local do acidente.

A responsabilidade do Estado por omissão na segurança de suas vias, permitindo a presença de animais na pista, é tema recorrente e amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria, com fundamento no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

A existência de uma linha de argumentação jurídica sólida e com respaldo jurisprudencial robusto para fundamentar a ação indenizatória contra o Estado demonstra, de forma inequívoca, que a chance perdida pela Apelada era concreta, séria e dotada de elevada probabilidade de sucesso.

A inércia do Apelante, que sequer cogitou ou discutiu com sua cliente essa possibilidade, privou-a da oportunidade de submeter sua pretensão ao Poder Judiciário.

Assim, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil: (i) a conduta culposa (negligência do advogado); (ii) o dano (a perda da chance real e séria de obter uma indenização); e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

A r. sentença, nesse ponto, é irretocável.

2.2. Dos Danos Materiais e da Reconvenção

A condenação à restituição de R$ 750,00 a título de danos materiais corresponde à metade do valor pago pelos honorários iniciais. Considerando que o contrato previa a prestação de dois serviços distintos (ação DPVAT e ação indenizatória) e que apenas o primeiro foi executado, a devolução parcial do montante é medida de justiça e visa a coibir o enriquecimento sem causa do Apelante.

De igual modo, a improcedência da reconvenção deve ser mantida.

O Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de um contrato verbal autônomo para acompanhamento do inquérito policial.

As testemunhas ouvidas não presenciaram qualquer negociação, e a prova documental é insuficiente para corroborar a tese de uma contratação adicional e onerosa.

2.3. Do Quantum Indenizatório por Danos Morais

O Apelante requer, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por considerá-lo excessivo e desproporcional.

Nesse ponto específico, entendo que o recurso merece parcial acolhimento.

A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando a extensão do dano, a
capacidade econômica das partes
, o grau de culpa do ofensor e o caráter pedagógico da medida, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito da vítima.

No caso em tela, o dano moral decorre da frustração da legítima expectativa da Apelada em ver sua pretensão de reparação pela morte do cônjuge submetida ao crivo do Judiciário.

A conduta do Apelante, ao se omitir e não prestar as devidas informações, inegavelmente causou angústia e sofrimento que ultrapassam o mero dissabor.

Contudo, é preciso ponderar que a indenização se refere à perda de uma chance, e não à certeza do direito que se buscaria.

Embora a chance de êxito na ação indenizatória fosse real e séria, ela não era absoluta. A demanda contra o ente público, por exemplo, poderia enfrentar discussões sobre a culpa concorrente da vítima, o que poderia influenciar o resultado final.

Nesse contexto, considerando as particularidades do caso, a natureza do dano (perda de uma chance), às condições das partes, e os parâmetros adotados por esta Corte em situações análogas, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra, de fato, um tanto elevado.

Uma quantia mais moderada é suficiente para cumprir a dupla função da indenização: compensar a Apelada pelo abalo sofrido e sancionar o Apelante por sua desídia profissional.

Assim, entendo por bem reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que considero mais justo, razoável e proporcional à efetiva extensão do dano.

2.4. Dos Honorários de Sucumbência

Por fim, o Apelante pleiteia a redução da verba honorária de 15% para o patamar mínimo de 10% sobre o valor da condenação. Tendo em vista o parcial provimento do recurso, com a redução do valor da condenação, a base de cálculo dos honorários será menor. Contudo, a Apelada decaiu de parte mínima de seu pedido, pois a responsabilidade do Apelante e o dever de indenizar foram mantidos.

Aplicável, portanto, a regra do parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Não obstante, considerando o trabalho desenvolvido ao longo de anos, em duas comarcas distintas, e a complexidade da matéria, o percentual de 15% fixado na origem não se mostra desarrazoado.

Todavia, em atenção ao parcial sucesso do Apelante em seu pleito subsidiário, afigura-se equânime redimensionar a verba honorária para um patamar intermediário.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, a r. sentença em seus demais termos.

Em razão da sucumbência mínima da parte Apelada, mantenho a condenação do Apelante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Contudo, em virtude do parcial provimento do recurso, redimensiono a verba honorária para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026